Tribunal: TJDFT
Processo: 0751026-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de expedição de mandado de busca e apreensão. Na origem, processa-se ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente em garantia e ajuizada em desfavor de ANA PAULA LIMA DE MENDONÇA RIBEIRO, WELINTON DOS SANTOS RIBEIRO e VERDE ASSESSORIA LTDA. Inicialmente, o juízo concluiu tratar-se de causa submetida ao Código de Defesa do Consumidor e, em vista dos réus terem domicílio em Goiânia/GO, declinou da competência para aquela comarca. Essa decisão é objeto do agravo de instrumento n. 0707994-32.2024.8.07.0000, ao qual foi deferido efeito suspensivo e para que os autos aguardem em cartório o julgamento do recurso. Posteriormente, o autor, ora agravante, comunicou ao juízo que teria localizado o veículo objeto do processo e requereu a expedição do mandado de busca e apreensão. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o processo encontra-se suspenso aguardando o julgamento do agravo interposto anteriormente. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o negócio jurídico que embasa a ação foi celebrado com pessoa jurídica e no fomento de sua atividade econômica, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a expedição do mandado de busca e apreensão. Preparo regular sob ID 66785657. Instado a se manifestar quanto a eventual vício que impeça o conhecimento do recurso, o agravante requereu o prosseguimento do feito (ID 67908498). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover, haja vista que os autos estão suspensos a fim de aguardar a decisão do agravo de instrumento.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que o processo encontra-se suspenso e aguardando o julgamento do recurso anterior. Nas razões recursais, o agravante repristinou matéria discutida no primeiro agravo de instrumento e acerca da submissão da causa ao Código de Defesa do Consumidor. Porém, olvidou de impugnar o fundamento da decisão, suficiente para mantê-la, de que o processo encontra-se suspenso aguardando o julgamento do primeiro recurso. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator